Tribunal: TJDFT
Processo: 0745978-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745978-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR ALVES DE SOUZA LACERDA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por VALDEMAR ALVES DE SOUZA LACERDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos de conhecimento n. 0706258-86.2023.8.07.0008, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela da parte autora, ora agravante, nos seguintes termos: Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial em que pretende a exclusão do nome do autor da plataforma do SCR SISBACEN, com a exclusão de todos os apontamentos desabonadores da parte autora no campo “vencido e prejuízo” em relação as anotações do banco requerido. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que, diante os fundamentos apresentados, não está presente a probabilidade direito. No ponto, verifico que a plataforma SCR SISBACEN trata-se de sistema para emissão de relatório de empréstimos e financiamentos (SCR) que mostra todas as dívidas com bancos e instituições financeiras, podendo ser consultado o saldo devedor e o tipo de operação de crédito ou se a dívida está em dia ou em atraso, não se tratando, portanto, sistema de restrição de crédito. Por assim ser, não estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Remetam-se os autos ao 2o NUVIMEC para designação de audiência de conciliação. Observe a secretaria que a parte ré deverá ser citada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias úteis da data da audiência. Após a designação, cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora através do DJE para comparecimento. Intime-se o autor na forma do artigo 334, § 3o do CPC. No agravo de instrumento (ID 52814466), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja “deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento inaudita altera pars, para que a parte o Agrado [sic] exclua o apontamento desabonador do Agravante (nome e CPF) junto ao SCR SISBACEN no campo “vencido e prejuízo”” (p. 16). Ressalta que “a Segunda Seção da colenda Corte Superior de Justiça vem, reiteradamente decidindo que o SISBACEN possui caráter restritivo de crédito, tal como SPC, SERASA e cadastros do gênero, uma vez que, sua finalidade é diminuir os riscos da concessão de créditos na medida em que informa às demais instituições, quem está apto ou não a adquirir financiamentos”. Cita precedentes: REsp 1.099.527 e 1.183.247. Defende estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a comprovação de que teve crédito de financiamento negado em razão da inscrição indevida (fumus boni iuris), a qual sendo mantida impõe evidente prejuízo, pelo impedimento de realizar outras transações financeiras (periculum in mora). Sem preparo ante a gratuidade deferida na origem (ID 176119804). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto embora o agravante tenha comprovado a existência de restrição constante junto ao Sistema de Informações de Créditos (SCR), instrumento de registro gerido pelo Banco Central do Brasil (BC) e alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, nada foi demonstrado acerca da efetiva inexistência de dívida junto à instituição financeira agravada a justificar tal registro. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator